Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Leandro Rodrigues Duarte, ex-prefeito do município de Santa Maria da Boa Vista/PE, nas gestões de 2005/2008 e 2009/2012, em face do Acórdão 11.194/2021-2a Câmara, por meio do qual esta Corte não conheceu de recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 6.878/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Leandro Rodrigues Duarte, ex-prefeito do município de Santa Maria da Boa Vista/PE, em face do Acórdão 11194/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte não conheceu de recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 6878/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 32, inciso II, 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, de maneira a anular o Acórdão 11194/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. conhecer, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, do recurso de reconsideração interposto à peça 68, suspendendo-se os efeitos do Acórdão 6878/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. restituir o processo à Secretaria de Recursos para análise de mérito, com posterior encaminhamento via Ministério Público junto ao TCU, com vistas ao seu pronunciamento; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.